Tribunal: TJSP
Processo: 1060899-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ALCANÇADA PELO TRANSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL QUE DEPENDERÁ DA IDENTIFICAÇÃO DA CONTA POUPANÇA E DO SALDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. Ação que envolve conta poupança aberta pelo pai da autora em nome

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ALCANÇADA PELO TRANSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL QUE DEPENDERÁ DA IDENTIFICAÇÃO DA CONTA POUPANÇA E DO SALDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. Ação que envolve conta poupança aberta pelo pai da autora em nome dela (quando ainda era criança). Pretensão que envolveu pedidos: (a) exibição de documentos, (b) reparação dos danos materiais (suposto crédito na conta) e (c) reparação dos danos morais. Porém, na petição inicial, a autora não trouxe qualquer indício da própria existência da conta corrente, o que somente será definido após solução do capítulo da exibição dos documentos. Nessa exibição, serão verificados saldo da conta e a própria transferência ao Tesouro Nacional (artigo 2o da Lei 9.526 de 1997). Por ora, não há como reconhecer nexo causal e a própria existência de danos (extensão). Nessa linha, a sentença é mantida por outros fundamentos. Em relação à indenização por danos materiais, deve ser declarada a ausência de interesse processual. O pedido de reparação de danos dependerá do resultado da exibição. Sendo assim, prematuro qualquer juízo de mérito sobre a necessidade e adequação da prestação jurisdicional. Melhor que se deixe aberto o caminho para futura discussão. E, nessa linha, extingue-se o pedido de reparação dos danos materiais por ausência de interesse processual, resultado do efeito translativo do recurso (matéria de ordem pública e conhecida de ofício), na forma do artigo 485, VI do CPC. Exaurida a exibição dos documentos, ficará preservada à autora a discussão em ação própria do suposto direito à reparação dos danos materiais. E nem se diga ser o caso de reservar a discussão para liquidação por artigos. Não houve sequer demonstração mínima da existência da conta poupança ou da ausência de transferência ao Tesouro Nacional e notificação da cliente. Por último, fica mantida a improcedência da indenização dos danos morais. A discussão é de cunho eminentemente patrimonial. A autora não trouxe qualquer evento capaz de traduzir violação na esfera moral ou dos direitos da personalidade.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.